Tribunal: STJ
Processo: 2155742-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007453 - SP
(2025/0292084-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A & L ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: AJ & TDA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: OUROPPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
AGRAVANTE
: RIO BRANCO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: TDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADA
: JOICE RUIZ BERNIER - SP126769
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ba288b6-ab6a-4de1-aaa2-04a001bf7b72

3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o ac
EAREsp n. 746.775/PR,
órdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ba288b6-ab6a-4de1-aaa2-04a001bf7b72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007453 - SP (2025
/0292084-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A & L ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: AJ & TDA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: OUROPPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL
LTDA
AGRAVANTE
: RIO BRANCO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: TDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385

TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730

MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADA
: JOICE RUIZ BERNIER - SP126769
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182
Documento eletrônico VDA53604600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:36
Código de Controle do Documento: e1758f1e-e3a0-49ef-a1a2-38ae78b2b993

do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n. 7
do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o ac
EAREsp n. 746.775/PR,
órdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
Documento eletrônico VDA53604600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:36
Código de Controle do Documento: e1758f1e-e3a0-49ef-a1a2-38ae78b2b993

não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, tendo demonstrado os motivos da não incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que (fl. 761-762):
13. Nesse sentido, é possível verificar que tanto nas razões do Recurso Especial,
quanto nas razões do Agravo, a ora Agravante em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrou pormenorizadamente a inaplicabilidade das Súmulas no 7 e
182 deste Col. STJ, ao caso concreto.
14. Com a devida vênia, não há que se falar que houve deficiência na
fundamentação recursal, a qual, supostamente, não impugnou a especificamente a
matéria controvertida ante a ausência de similitude da controvérsia instaurada nas
razões recursais e os autos de origem, ante a sua suposta qualidade genérica, violadora
das Súmulas no 7 e 182 deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, afinal, não há
qualquer revolvimento de matéria fática, vejamos:

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 771-776.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso
(fls. 790-792).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em incidente de impugnação
de crédito, apresentado nos autos da recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA53604600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:36
Código de Controle do Documento: e1758f1e-e3a0-49ef-a1a2-38ae78b2b993

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 753-754, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "ausência de
afronta a dispositivo legal,
e deficiência de cotejo analítico".
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a demonstração de
que a análise das teses jurídicas referentes à garantia fiduciária, essencialidade do
e a natureza do crédito não demanda reexame de provas, o que não ocorreu.
bens
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53604600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:36
Código de Controle do Documento: e1758f1e-e3a0-49ef-a1a2-38ae78b2b993

5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53604600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:36
Código de Controle do Documento: e1758f1e-e3a0-49ef-a1a2-38ae78b2b993

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.453 / SP
Número Registro: 2025/0292084-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002033820238260260 10014011320238260260 10014098720238260260 21557424720248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AJ & TDA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : A & L ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : OUROPPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
AGRAVANTE : RIO BRANCO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : TDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709A
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA54845847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:32
Código de Controle do Documento: 4c1ff00f-73c6-4848-b4b2-31b32b127221

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A & L ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : AJ & TDA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : OUROPPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
AGRAVANTE : RIO BRANCO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : TDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADA
: JOICE RUIZ BERNIER - SP126769
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:32
Código de Controle do Documento: 4c1ff00f-73c6-4848-b4b2-31b32b127221